Tribunal: STJ
Processo: 0806969-48.2018.4.05.8000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2549732 - AL
(2024/0004150-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MARIA MARTA DA SILVA PENA
ADVOGADOS
: RICARDO LÔBO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE -
DF018005
THAÍS CAVALCANTI RAMOS MONTEIRO - AL007324
NAIARA DIAZ MAGALHAES FREITAS - AL012429
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. HABILITAÇÃO DE PENSIONISTA. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 1o DA
, 1o, II, E 5o DO DECRETO N.
E 666 DO CPC.
LEI N. 6.858/80
85.845/51
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
. OFENSA AO
DO
SÚMULA 211/STJ
ART. 1.022

NÃO
SUSCITADA.
INVIABILIDADE
DE
RECONHECIMENTO
CPC/2015
DO PREQUESTIONAMENTO FICTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. A ausência do efetivo debate no acórdão recorrido acerca da matéria formulada nas razões
1
do recurso especial caracteriza falta do indispensável prequestionamento a ensejar a
inadmissão do apelo extremo no ponto, nos termos da
.
Súmula 211/STJ
. O prequestionamento ficto previsto no
do
exige a oposição de
2
art. 1.025
CPC/2015
embargos de declaração na origem e a indicação do
do
como violado.
art. 1.022
CPC/2015
Precedentes.
. Agravo interno a que se nega provimento.
3
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56578347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:03
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 9bffd31e-d480-428c-83b7-0aebaa42281a

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56578347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:03
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 9bffd31e-d480-428c-83b7-0aebaa42281a

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2549732 - AL
(2024/0004150-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MARIA MARTA DA SILVA PENA
ADVOGADOS
: RICARDO LÔBO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE -
DF018005
THAÍS CAVALCANTI RAMOS MONTEIRO - AL007324
NAIARA DIAZ MAGALHAES FREITAS - AL012429
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. HABILITAÇÃO DE PENSIONISTA. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 1o DA
, 1o, II, E 5o DO DECRETO N.
E 666 DO CPC.
LEI N. 6.858/80
85.845/51
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
. OFENSA AO
DO
SÚMULA 211/STJ
ART. 1.022

NÃO
SUSCITADA.
INVIABILIDADE
DE
RECONHECIMENTO
CPC/2015
DO PREQUESTIONAMENTO FICTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. A ausência do efetivo debate no acórdão recorrido acerca da matéria formulada nas razões
1
do recurso especial caracteriza falta do indispensável prequestionamento a ensejar a
inadmissão do apelo extremo no ponto, nos termos da
.
Súmula 211/STJ
. O prequestionamento ficto previsto no
do
exige a oposição de
2
art. 1.025
CPC/2015
embargos de declaração na origem e a indicação do
do
como violado.
art. 1.022
CPC/2015
Precedentes.
. Agravo interno a que se nega provimento.
3
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Maria Marta da Silva Pena contra
decisão de relatoria do ministro Mauro Campbell Marques, assim ementada (e-STJ, fl.
237):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. HABILITAÇÃO DE PENSIONISTA.
DISPOSITIVOS ESPECÍFICOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
SÚMULA 211/STJ
RECURSO
Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 266-269).
Documento eletrônico VDA56295995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:44
Código de Controle do Documento: b1180672-5532-41a8-aaa0-ce9ee5ad7979

Em suas razões (e-STJ, fls. 275-281), o agravante sustenta a
inaplicabilidade da
, sob a alegação de que o Tribunal de origem
Súmula n. 211/STJ
optou por decidir a questão por meio da aplicação da norma geral (art. 110 do CPC)
em detrimento da legislação específica (Lei n.
e o Decreto n.
),
6.858/80
85.845/81
omissão que se manteve mesmo após a oposição de embargos de declaração.
Em razão disso argumenta que "a negativa de vigência à norma específica
aplicável ao caso concreto (Lei Federal n.
e o Decreto n.
) é matéria
6.858/80
85.845/81
prequestionada tanto pela expressa opção dos julgadores originários em se valer da
norma genérica, quanto pelo prequestionamento ficto e embasado pelos fundamentos
dos embargos de declaração opostos na origem, devendo ser aplicado ao caso o
" (e-STJ, fls. 278-279).
previsto no
do CPC
art. 1.025
Sem impugnação ao recurso (e-STJ, fl. 288).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Conforme asseverado na decisão agravada, no que se refere à tese de de
violação dos arts. 1o da
, 1o, II, e 5o do Decreto n.
e 666 do
Lei n. 6.858/80
85.845/51
CPC, constata-se que o tema não foi objeto de debate pelo acórdão recorrido, razão
pela qual incide na espécie a
, ante a ausência do necessário
Súmula n. 211/STJ
prequestionamento viabilizador do recurso especial, requisito indispensável ao acesso
às instâncias excepcionais.
Com efeito, para que se configure o prequestionamento da matéria, há que
se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos
dispositivos legais tidos por vulnerados, a fim de que se possa, na instância especial,
abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a
correta interpretação da legislação federal.
Importante assinalar, ainda, que o prequestionamento ficto, previsto no
do
, só é admissível quando, após a oposição de embargos de
art. 1.025
CPC/2015
declaração na origem, a parte recorrente suscitar a violação ao
do mesmo
art. 1.022
diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a
existência do vício e proceder à supressão de grau, o que não ocorreu na hipótese,
tendo em vista que a parte se limitou a afirmar - nas razões do apelo - que a omissão
foi mantida pelo Tribunal de origem, mas não requereu a análise desta pelo STJ ou o
retorno dos autos à Corte local para sanar vício integrativo e nem apontou dispositivos
de lei violados referentes à aludida omissão.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA56295995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:44
Código de Controle do Documento: b1180672-5532-41a8-aaa0-ce9ee5ad7979

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS.
OBSERVÂNCIA.
1. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da
Súmula 211 do STJ, quando o conteúdo dos preceitos legais tidos por
violados não é examinado na origem, mesmo após a oposição de embargos
de declaração.
2. Esta Corte Superior tem entendido que o acolhimento do
prequestionamento ficto de que trata o
do
, na via do
art. 1.025
CPC/2015
especial, exige a indicação e o reconhecimento pelo STJ de ofensa ao
do
, especificamente quanto à questão que se pretende
art. 1.022
CPC/2015
ver analisada, o que não se constata no caso presente.
3. "De acordo com a jurisprudência do STJ, com amparo no
§11, do
art. 85,
, são devidos honorários recursais '...quando presentes os
CPC/2015
seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de
quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
18/3/2016,
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de
honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso'
(AgInt nos
, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda
EREsp 1.539.725/DF
Seção,
julgado
em

DJe
"(AgInt
no

9/8/2017,

19/10/2017)
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 2.115.743/SP
Turma, julgado em
DJe de
.
23/8/2022,
31/8/2022)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.893.199/DF
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
27/8/2025.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS COMO VIOLADOS.
TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS,
CONCLUIU PELA IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO
RELATIVA À EXISTÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO EM
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Os arts. 114, 116 e 204 do CTN; e 489 e 494 do CPC, não foram
examinados pela instância ordinária, sendo inarredável a compreensão de
que não houve prequestionamento a respeito de referidas teses jurídicas,
atraindo o óbice da Súmula 211 deste Tribunal.
2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "o
do
art. 1025
condiciona o prequestionamento ficto ao reconhecimento por
CPC/2015
Documento eletrônico VDA56295995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:44
Código de Controle do Documento: b1180672-5532-41a8-aaa0-ce9ee5ad7979

esta Corte de omissão, erro, omissão, contradição ou obscuridade, ou seja,
pressupõe o provimento do recurso especial por ofensa ao
do
art. 1022
, com o reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional
CPC/2015
sobre a matéria" (AgInt no
, relator Ministro Mauro
AREsp n. 2.528.396/RS
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
2/9/2024,
4/9/2024)
3. O acórdão impugnado, ao interpretar as provas produzidas, entendeu que
a matéria controvertida, atinente à existência ou não do fato gerador do
ISSQN, demanda dilação probatória, o que impossibilita a análise do caso
por meio da Exceção de Pré-Executividade, conforme reiterada
jurisprudência deste Tribunal de Justiça sedimentada na Súmula 393. Não
se permite a modificação desse entendimento na via Especial, porquanto
indispensável incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que encontra
óbice na Súmula 7 do STJ 4. Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC; e
255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial, com fundamento na
alínea c do permissivo constitucional, exige comprovação e demonstração,
em qualquer caso, por meio de transcrição dos trechos dos acórdãos que
configurem o dissídio. Devem ser mencionadas as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, a evidenciar a similitude
fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações,
providência não realizada nos autos deste recurso especial.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.275.996/BA
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/3/2025,
20/3/2025.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56295995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:44
Código de Controle do Documento: b1180672-5532-41a8-aaa0-ce9ee5ad7979

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.549.732 / AL
Número Registro: 2024/0004150-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08069694820184058000 8069694820184058000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA MARTA DA SILVA PENA
ADVOGADOS : RICARDO LÔBO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - DF018005
THAÍS CAVALCANTI RAMOS MONTEIRO - AL007324
NAIARA DIAZ MAGALHAES FREITAS - AL012429
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES POR ATIVIDADES ESPECÍFICAS -
GRATIFICAÇÃO POR OPERAÇÕES ESPECIAIS - GOE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA MARTA DA SILVA PENA
ADVOGADOS : RICARDO LÔBO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - DF018005
THAÍS CAVALCANTI RAMOS MONTEIRO - AL007324
NAIARA DIAZ MAGALHAES FREITAS - AL012429
AGRAVADO
: UNIÃO
Documento eletrônico VDA56500400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:25
Código de Controle do Documento: e2de9364-bd2a-44c8-a06b-eb926e91e427

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:25
Código de Controle do Documento: e2de9364-bd2a-44c8-a06b-eb926e91e427